Tribunal: TJDFT
Processo: 0002898-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 70, LUG. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO POR UM ANO. RETORNO PRAZO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO OCORRENTE. CONDENAÇÃO EXECUTADO. CUSTAS HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. ART. 921, §5a, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, pois aplica-se, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, a legislação cambial, no que couber, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano.
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
3.1. A apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora não suspende, nem interrompe, o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens dos executados, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. “O art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil prescreve que a extinção do processo de execução de título extrajudicial em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis ocasiona a inexistência de ônus para as partes, inclusive honorários advocatícios”. (Acórdão 1655400, 00417511220118070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 4/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.